Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-13.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita conforme decisão de ID 13034918.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora, no qual pleiteia a reforma da sentença que declarou de ofício a incompetência do Juízo para o processamento da presente demanda e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Alega que a matéria constante dos autos não necessita de outros meios de prova, pois passível de verificação e análise por meio de documentos, independentemente de prova pericial.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
4. Afasta-se a necessidade de produção de prova pericial quando consta dos autos provas para o convencimento motivado do juiz, especialmente a documental, suficiente para dirimir a controvérsia entre as partes. No caso, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa e não há controvérsia quanto à existência da relação jurídica contratual. Além disso, o juízo de origem não desconsiderou a validade do contrato entre as partes, mas, pelo contrário, reconheceu a validade e não há suspeita de que a assinatura no mesmo é da parte autora.
5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento.
6. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios.
7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.